Tribunal: TJMT
Processo: 1056644-23.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PUBLICIDADE ENGANOSA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO ASSINADO. ADVERTÊNCIA ACERCA DE EVENTUAL PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2- São duas as formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§1o do art. 22 da Lei 11.795/2008). 3- Uma vez inequívoca a contratação de cota de consórcio não contemplado, inexistindo nos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de publicidade enganosa, o ato ilícito não resta configurado. 4- O contrato assinado pela Recorrente (id. 266030839 - p. 3), consta de forma clara e destacada no tópico “ declaração de ciência e responsabilidade contratual”, declaração no sentido de que "me declaro ciente que a contemplação ocorrerá somente por sorteio ou lance ", bem como, “sou ciência e fé, tanto civil como criminalmente, que não recebi qualquer promessa de contemplação imediata ou com data pré fixada”, que "estou ciente que em caso de desistência e já ingressado no grupo de consórcio, receberei os valores pagos quando houver sorteio de minha cota descontando a despesa de vendas conforme a Lei 11795/08". Assim, resta descaracterizada qualquer alegação de que o Recorrente foi enganado no momento da contratação do consórcio. 5- A restituição dos valores pagos pelo consorciado só podem ser devolvidos mediante contemplação por sorteio da cota excluída ou ao final do grupo do consórcio (arts. 22 e 30, da Lei 11.795/2008), com os devidos abatimentos, ante a inexistência de ato ilícito. 6- Inexistente ato ilícito, não há que se falar em indenização extrapatrimonial. 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 8- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 8.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 8.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 8.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 8.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056644-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[NEWTON LEMOS DE ALMEIDA - CPF: 051.060.441-20 (RECORRENTE), LUCAS NICASSIO DE ALBUQUERQUE PAIVA - CPF: 062.619.684-11 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (RECORRIDO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025